Tribunal: CARF
Processo: 16327.720908/2019-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720908/2019-17
ACÓRDÃO
9202-011.782 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 19/09/2018 a 14/11/2018
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que os
acórdãos recorrido e paradigmas foram proferidos em diferentes contextos
normativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda
Melo Leal e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que conheciam do recurso. Manifestou intenção
em apresentar declaração de voto a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Diogo
Cristian Denny (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.782 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720908/2019-17
2
Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti,
substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
O lançamento que se traz à discussão refere-se à multa isolada por compensação
não homologada, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Foi apresentada impugnação e o lançamento foi mantido em decisão de primeira
instância.
Contra tal decisão, foi interposto Recurso Voluntário pelo Contribuinte (fls.
381/391), cujo julgamento resultou no acórdão 2201-010.129 (fls. 310/322), do qual
transcrevemos a ementa e parte dispositiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 19/09/2018 a 14/11/2018
DISCUSSÃO
SOBRE
O
MÉRITO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
EM
PROCESSO
PRÓPRIO.
CARÁTER
TERMINATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.
O direito creditório indeferido em processo próprio não pode ser rediscutido em
novo processo, em razão do caráter terminativo das decisões definitivas
administrativas.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Não pode ser apreciada em sede recursal, em face de preclusão, matéria não
suscitada pelo Recorrente na impugnação.
SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
VINCULAÇÃO
AS
DECISÕES
DEFINITIVAS
EM
RECURSOS
REPETITIVOS.
OBRIGATORIEDADE APENAS PARA OS CASOS TRANSITADOS EM JULGADO.
O processo administrativo é regido pelo princípio da oficialidade, inexistindo lei
ou previsão regimental que autorize seu sobrestamento a fim de aguardar decisão
definitiva de mérito na esfera judicial.
A conduta obrigatória a ser adotada pelo conselheiro do CARF, prevista no artigo
62, § 2o do Anexo II do RICARF, no sentido de aplicar rigorosamente
entendimento, em decisão definitiva, firmado em recurso repetitivo pelo
Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, exsurge apenas
quando houver decisão transitada em julgado das colendas cortes superiores.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.782 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720908/2019-17
3
As leis em vigor gozam da presunção de legalidade e constitucionalidade,
restando ao agente da administração pública aplicá-las.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. HIPÓTESE DE
INCIDÊNCIA DA CONDUTA INFRACIONAL. INEXIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA
CONDUTA DOLOSA DO AGENTE.
A não homologação de compensação declarada está sujeita à sanção prevista no
artigo 74, § 17 da Lei no 9.430 de 1996, independentemente de má-fé, pois
intenção do agente não é requisito previsto em lei.
MULTA ISOLADA. “BIS IN IDEM”. NÃO CONFIGURADO.
A multa de sobre mora aplicada o imposto não recolhido não tem o mesmo fato
gerador da multa isolada aplicada sobre a compensação considerada não
homologada, não configurando “bis in idem”.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio
administrativo instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida,
por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
O Contribuinte tomou ciência do acordão e apresentou embargos de declaração
(fls. 330/337), os quais foram rejeitados pelo despacho de folhas 360/365.
Em 24/10/2023, apresentou petição nos autos do presente processo informando
sobre o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (“STF”), em sede de repercussão
geral, acerca da inconstitucionalidade da multa isolada prevista no artigo 74, parágrafo 17, da Lei
n° 9.430/1996 (fls. 372/374).
Em 03/11/2023 (fl. 368), o Contribuinte tomou ciência da decisão e, em 17/11/2023
(fl. 379), apresentou Recurso Especial (fls. 381/391), visando rediscutir a seguinte matéria:
“necessidade de aplicação do quanto decidido no RE no 796.939 e ADI no 4.905 – questão de
ordem pública.”
Foram apresentados como paradigmas os acórdãos 1402-006.452 e 1302-006.487,
cujas ementas transcrevo:
Acórdão 1402-006.452
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO STF.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.782 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720908/2019-17
4
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no 796.939,
com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do §17 do
artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, tendo fixado a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
Acórdão 1302-006.487
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2011
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 796.939, com
repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de
forma que não há suporte legal para a exigência da multa isolada (50%) aplicada
pela negativa de homologação de compensação tributária realizada pelo
contribuinte.
Pelo despacho de 20/02/2024 (fls. 570/574) foi dado seguimento ao Recurso
Especial do Contribuinte.
Das razões do Contribuinte
 Conforme relatado, o presente processo é decorrente de auto de infração
lavrado para a exigência de multa isolada no percentual de 50% - prevista no
artigo 74, parágrafo 17, da Lei no 9.430/1996. Ocorre que, o Supremo
Tribunal Federal analisou a constitucionalidade do referido dispositivo legal
no RE no 796.939 e na ADI no 4.905, tendo o julgamento dos referidos
processos encerrados em 17/03/2023.
 Ao julgar o RE no 796.939, a Suprema Corte definiu a seguinte tese: "É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária".
 No mesmo sentido, também declarando a inconstitucionalidade do
parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no 9.430/1996, foi proferida a seguinte
decisão na ADI 4.905: “O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da
presente ação direta, tendo em vista a revogação parcial de disposição
impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o pedido para declarar
a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097,
de
19
de
janeiro
de
2015,
e,
por
arrastamento,
a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa
RFB 2.055/2021.”
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.782 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720908/2019-17
5
 Cumpre destacar que o trânsito em julgado do RE no 796.939 e da ADI no
4.905 ocorreram em 20/06/2023 e 26/05/2023, respectivamente, tornando
definitivo o entendimento exarado acima.
 Portanto, verifica-se que o único dispositivo legal que embasou o auto de
infração combatido no presente processo foi declarado inconstitucional pelo
STF, o que acarretou na sua exclusão do ordenamento jurídico, de modo que
não pode ser utilizada para manutenção de quaisquer créditos tributários.
 Nesse sentido, considerando que o STF declarou o artigo 74, parágrafo 17,
da Lei no 9.430/1996 inconstitucional, bem como que o presente processo é
decorrente de auto de infração lavrado com base exclusivamente no
dispositivo declarado inconstitucional, é de rigor que o presente lançamento
seja integralmente cancelado.
 A esse respeito, destaca-se que a necessidade de aplicação do quanto
decidido no RE no 796.939 e na ADI 4.905 configura matéria de ordem
pública (constitucionalidade do fundamento legal que suporta o lançamento
fiscal em questão), motivo pelo qual deve esta C. CSRF abordá-la ao apreciar
este
Recurso
Especial,
independentemente
da
demonstração
do
preenchimento dos requisitos regimentais para tanto.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e não
foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório

VOTO
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes – Relatora
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, porém, quanto ao
seu conhecimento, entendo que merece melhor análise.
O lançamento refere-se à aplicação da multa isolada prevista no art. 74 § 17 da Lei
no 9.430/1996, cuja constitucionalidade estava sendo discutida no Supremo Tribunal Federal no
RE no 796.939 e ADI no 4.905.
No entanto, na data do julgamento do recurso voluntário que resultou no acórdão
recorrido, qual seja, 01/03/2023, não havia decisão definitiva nas citadas ações.
O Contribuinte dá notícia nos autos de que o trânsito em julgado das ações ocorreu
em 20/06/2023 (RE 796.939) e 26/05/2023 (ADI no 4905).
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.782 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720908/2019-17
6
Em seu Recurso Especial apresenta como matéria a necessidade de aplicação do
decidido no RE no 796.939 e na ADI no 4.905 por se tratar de matéria de ordem pública.
Apresenta como paradigmas, acórdãos proferidos por turmas ordinárias.
Cumpre esclarecer que o Recurso Especial é via estreita e só é admitido diante de
divergências de interpretação entre o acórdão recorrido e outro proferido por turma diversa,
relativamente a determinada matéria, conforme dispõe o art. 118, do Anexo do Regimento
Interno do CARF.
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de
Câmara, Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais. (g.n.)
Ausente dissídio jurisprudencial acerca da matéria suscitada, não resta autorizado o
seguimento do Recurso Especial, dado que a competência da CSRF se limita à apreciação de
divergência acerca da interpretação de dispositivos da legislação tributária, não representando
uma terceira instância administrativa.
O restrito âmbito de cognição do recurso especial de divergência não se confunde
com os de outros recursos, como o recurso voluntário.
Assevere-se que não havia como se aplicar as decisões do STF no acórdão recorrido,
eis que a sua definitividade só veio a ocorrer após o julgamento do recurso voluntário.
Portanto, não se verifica similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas,
eis que os paradigmas foram proferidos quando já se conhecia o resultado definitivo das ações.
Os paradigmas 1402-006.452 e 1302-006.487 foram proferidos em sessões
realizadas em 20/06/2023 e 22/06/2023, respectivamente, por turmas ordinárias, diga-se.
A demonstração da divergência e prequestionamento da matéria são condições
para o seguimento do Recurso Especial e consequente apreciação pela CSRF, mesmo em face de
matérias de ordem pública, se fosse o caso.
Entretanto, o não conhecimento do Recurso Especial não significa que a
insubsistência do lançamento não possa ser reconhecida pela própria unidade de origem da RFB, a
quem cabe executar o julgado.
Assevere-se que questão idêntica, com os mesmos paradigmas, foi julgada pela 2a
Turma da CARF que pelo acórdão 9202-011.323, não conheceu do recurso do contribuinte com o
seguinte fundamento, elaborado pelo Conselheiro Maurício Nogueira Righetti, autor do voto
vencedor.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 19/09/2018 a 27/06/2019
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.782 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720908/2019-17
7
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que os acórdãos
recorrido e paradigmas foram proferidos em diferentes contextos normativos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. Vencidos os conselheiros Leonam Rocha de
Medeiros (relator) e Fernanda Melo Leal, que conheciam. Designado para redigir
o voto vencedor o conselheiro Maurício Nogueira Righetti.
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha
de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).
Voto vencedor
A divergência está voltada ao conhecimento do recurso no que tange à aplicação
da multa outrora prevista no § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96.
O ponto é que não se consegue afirmar haja, de fato, uma divergência
interpretativa entre os acórdãos recorrido e paradigmas de no 1402.006.452 e
1302.006.487, prolatados nas sessões de 20/6/23 e 22/6/23, respectivamente.
Logo, em data posterior ao trânsito em julgado do RE 796939 (20/6/23), Leading
Case para o tema 736 de Repercussão Geral, diferentemente do acórdão
recorrido, que foi prolatado em 01/2/23.
Com isso, penso que não foi demonstrada a divergência interpretativa apta a
suscitar pronunciamento desta Turma.
Registro, outrossim, que caberá a unidade de origem da RFB a aplicação dos
efeitos daquele julgado vinculante ao caso concreto, por ocasião da execução
deste Decisum.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
Diante do exposto, entendo que o Recurso Especial do Contribuinte não deve ser
conhecido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.782 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720908/2019-17
8
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Peço vênia à em. Relatora e aos em. Pares que a acompanham para apresentar
respeitosa divergência quanto ao conhecimento, bem como para aclarar as razões que me
levaram a reposicionar quanto ao tema.
Como bem mencionado no judicioso voto condutor, esta eg. Câmara já teve a
oportunidade de se debruçar em situação análoga em julgamento realizado em 18 de junho do
ano passado. Entendi que não havia divergência interpretativa, mormente por ter sido a tese, sob
a sistemática da repercussão geral, firmada após a prolação da decisão recorrida.
Função precípua deste eg. Conselho é realizar o controle da legalidade dos atos
emanados pela Administração Tributária. Seu objetivo é efetivar
(...) a autotutela da legalidade pela Administração, ou seja, o controle da justa e
legal aplicação das normas tributárias aos fatos geradores concretos. É um dos
instrumentos para a efetivação da justiça tributária e para a garantia dos direitos
fundamentais do contribuinte. (TORRES, Ricardo Lobo. Processo Administrativo
Fiscal: Caminhos para o Seu Desenvolvimento. Revista Dialética de Direito
Tributário. São Paulo, no 46, jul. 1999, p. 78)
Independentemente de os princípios norteadores do processo administrativo fiscal
figurarem apenas na Lei no 9.784/99, certo que não só detêm elevado vetor valorativo como
também alastram a força axiológica dos valores fortamente consagrados na CRFB/88. No art. 2o do
retromencionado diploma resta inequívoco que “[a] Administração Pública obedecerá, dentre
outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade,
moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.” Ao
expressamente mencionar o princípio da segurança jurídica, quis o legislador propocionar ao
contribuinte o respeito aos ditames constitucionais, à legalidade, à certeza, à previsibilidade da
ação estatal, bem como a salvaguarda de seus direitos. Além disso, ao mencionar estar o processo
administrativo fiscal pautado na eficiência, quis o legislador fossem alcançados os melhores
resultados da forma menos custosa possível, de modo a atender aos anseios dos jurisdicionados.
Embora tenha o judicioso voto condutor bem destacado que “o não conhecimento
do Recurso Especial não significa que a insubsistência do lançamento não possa ser reconhecida
pela própria unidade de origem da RFB, a quem cabe executar o julgado”, parece-me melhor
coadunar com o princípio da eficiência chancelar, desde já, a insubsistência da multa isolada
prevista no art. 74 § 17 da Lei no 9.430/1996, por força do Tema no 736 de nossa Corte
Constitucional.
Ademais, determina o art. 99 do RICARF que
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.782 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720908/2019-17
9
[a]s decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
A escolha do verbo “dever” espanca qualquer dúvida acerca da imperiosidade de
observância daquilo que decidido na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
pelas conselheiras e conselheiros deste eg. Órgão.
Reposicionando-me passo a aderir ainda as razões de decidir lançadas pelo Cons.
Leonam Rocha de Medeiros, no sentido de que
em temática com precedente representativo, deve-se, igualmente, flexibilizar os
requisitos formais do recurso especial. Vejam-se passagens de ementas de
julgados do Colendo STJ:
“Divergência notória porquanto o que se debate é a incidência de índices
na ação de repetição de indébito, restando demonstrada a dissintonia
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os paradigmas, indicados por
ementas auto-explicativas, a revelar a desnecessidade de confronto
analítico” (AgRg no Ag n. 766.948/RS, Relator Ministro José Delgado,
Relator para acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
21/11/2006, DJ de 2/4/2007, p. 238).
“Admite-se a demonstração do dissídio jurisprudencial pela mera
transcrição de ementas quando se tratar de questão acerca da qual o STJ
possua divergência notória. Precedentes: EDcl no AgRg no Resp
1.330.229/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17/12/2013, Dje 03/02/2014; AgRg no Ag 1.095.255/GO, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2012, Dje
24/04/2012” (AgRg no Resp n. 1.517.756/SP, Relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em 24/3/2015, Dje de 30/3/2015).
“A existência de dissídio notório autoriza a mitigação das exigências de
natureza formal para o conhecimento do recurso especial interposto (...).”
(AgRg nos Edcl no Resp n. 1.257.530/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma,
julgado em 12/11/2013, Dje de 10/2/2014)1

Renovando vênias à em. Relatora e aos em. Pares que a acompanharam, conheço
do recurso especial do sujeito passivo.

11 CARF. Acórdão no 9202-011.323, sessão de 18 de jun. de 2024.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.782 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 16327.720908/2019-17
10

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 593
DF CARF MF
Original